Tribunal: STF
Processo: RE 100788
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-05-11
Data de publicação: 1984-05-11

Ementa:
CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR (COITO ANAL
E "FELLATIO" OU "IRRUMINATIO IN ORE") E TENTATIVA DE ESTUPRO.
QUANDO OS ATOS LIBIDINOSOS NÃO SÃO DAQUELES QUE PRECEDEM AO COITO
NORMAL (PRAELUDIA COITUS), HÁ CONCURSO MATERIAL DE ATENTADO VIOLENTO
AO PUDOR COM TENTATIVA DE ESTUPRO, AINDA QUE PRATICADOS CONTRA A
MESMA VÍTIMA, E ISSO PORQUE NÃO SÃO ELES CRIMES DA MESMA ESPÉCIE,
REQUISITO ESSE INDISPENSAVEL A CONFIGURAÇÃO DE CRIME CONTINUADO,
QUE, POR ESSE MOTIVO, NÃO OCORRE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.